Tribunal: TJPA
Processo: 0044215-03.2015.8.14.0024
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0044215-03.2015.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA)
APELANTE: MARIA ELINALDA PINHEIRO DE SOUSA (ADVOGADO: LUCAS PORTINHO BUÊNO - OAB/PA N° 21.287)
APELADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA (PROCURADOR MUNICIPAL: JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA - OAB/PA N° 16.403)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE CONTEMPLADOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVO HÁBIL. ATO ADMINISTRATIVO INIDÔNEO E ARBITRÁRIO. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afronta ao direito líquido e certo da impetrante/apelante restou demonstrada pela ausência de motivo hábil a fundamentar o ato de exclusão da lista de contemplados do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, sem a devida apuração de supostas denúncias de irregularidades em procedimento administrativo específico.
2. Demonstrado nos autos que a motivação utilizada pelo ato administrativo impugnado é inverídica, tratando-se de ato inidôneo, pois comprovado que a beneficiada e o seu companheiro não possuem qualquer registro de imóvel em seus nomes.
3. A exclusão da beneficiada pelo programa habitacional, sem o prévio processo administrativo específico, viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Precedentes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo de exclusão do cadastro da apelante e determinando que seja reincluída na lista de contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 19 de outubro de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0044215-03.2015.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA)
APELANTE: MARIA ELINALDA PINHEIRO DE SOUSA (ADVOGADO: LUCAS PORTINHO BUÊNO - OAB/PA N° 21.287)
APELADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA (PROCURADOR MUNICIPAL: JOSÉ RICARDO MORAES DA SILVA - OAB/PA N° 16.403)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA ELINALDA PINHEIRO DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado em desfavor da Coordenadora de Habitação do Município de Itaituba.

Na petição inicial, a impetrante se insurgiu contra ato administrativo da Coordenadora de Habitação do Município de Itaituba que a excluiu do cadastro de contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida, argumentando que a exclusão foi arbitrária e sem motivação, com a alegação de que teria omitido informações referente ao critério de possuir casa própria, o que afirma ser inverídico.

Relatou que, após passar por diversas fases de cadastro, visitas e entrevistas, seria beneficiada com uma casa no Residencial Wilard Freire, conforme lista contemplados publicada em 18/05/2015, contudo, o contrato não chegou a ser formalizado em razão da sua exclusão no dia 17/07/2015 por supostas irregularidades no cadastro, tendo sido informada que o ato administrativo foi motivado pelo fato da impetrante morar em casa cuja propriedade pertence a sua cunhada.

Assim, postulou a concessão da liminar para suspender o ato de exclusão da impetrante do cadastro do programa governamental, obrigando a autoridade coatora a seguir nas etapas para concretização do negócio jurídico e entregar o imóvel contemplado, com a sua imediata imissão na pose.

Por fim, requereu a procedência do pedido para confirmar a liminar e conceder a segurança, anulando o ato de exclusão do cadastro do programa governamental.

Por meio da decisão interlocutória de fls. 44/45, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando a suspensão de contratação de uma casa no Programa Minha Casa Minha Vida, reservando a residência até o deslinde da causa.

Foram prestadas informações às fls. 60/62.

O Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela concessão parcial da segurança (fls. 77/82).

Após, sobreveio a sentença guerreada (fls. 83/84), denegando a segurança.

Inconformada, a apelante argumenta que não merece prosperar a fundamentação acatada pelo magistrado sentenciante no sentido de que não restou comprovado que seu companheiro não possui casa própria, eis que a Certidão de fl. 76 do Cartório de Notas do 1° Ofício da Comarca de Itaituba atestou que não existe qualquer registro de propriedade em nome do seu companheiro, assim como já restou comprovado que a beneficiada não possui casa própria.

Além de reiterar os fatos e fundamentos da petição inicial, acrescenta que o Juízo
a quo
não levou em consideração o parecer ministerial, indicando que o ato administrativo que importou na exclusão da apelante do programa governamental não observou procedimento administrativo específico, sem o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo devido processo legal.

Dessa forma, aduz que inexiste qualquer motivo que justifique sua exclusão da lista de contemplados, com evidente vício de motivação e sem a existência de prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa, razão pela qual aduz que houve afronta ao seu direito líquido e certo.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para conceder a ordem, anulando o ato administrativo impugnado e assegurando a imissão na posse.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 95).

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou remessa ao Ministério Público de Segundo Grau, o qual se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 102/106).

Em virtude do que estabelece a Emenda Regimental n.º 05/2016, coube-me a relatoria do feito (fls. 107/108).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.
VOTO

Conheço do apelo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir a legalidade do ato impugnado pelo Mandado de Segurança movido pela ora apelante, qual seja o ato da Coordenadoria de Habitação da Secretaria Municipal do Município de Itaituba, de exclusão da beneficiada do cadastro de contemplados do ¿Programa Minha Casa Minha Vida¿, sob a afirmação de que a recorrente
¿omitiu informações no Programa Minha Casa Minha Vida referente ao critério de possuir casa própria¿
, conforme cópia ato administrativo juntado à fl. 16, datado de 20/07/2015.

Historiando os fatos narrados nos autos, a impetrante/apelante foi incluída no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, conforme espelho de consulta eletrônica juntado às fls. 63/65, no qual a família constava com ¿cadastro atualizado¿ e com última data de atualização em 10/09/2014, indicando não haver nenhuma pendência.

A apelante acrescenta que, conforme atestado à fl. 66, foi realizada visita e entrevista em 29/01/2014, na residência em que sua família mora, imóvel emprestado pela sua cunhada. Após, preenchendo todos os requisitos exigidos pelo programa governamental, em 18/05/2015, foi sorteada pela lista de contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida, Residencial Wirland Freire (fls. 20/32).

É válido ressaltar que foi juntada Certidão de fl. 33, do Cartório de Itaituba, informando que a impetrante, Sra. Maria Elinalda Pinheiro de Sousa, não possui qualquer registro de propriedade de bem imóvel, seja rural ou urbano, em seu nome.

Além disso, foi solicitado à fl. 75 certidão de imóveis em nome do companheiro da impetrante, tendo o Cartório verificado que
¿não constam registros de bens imóveis em nome do senhor Francisco de Lima Silva¿
(fl. 76).

Diante disso, desde já, constato que assiste razão à apelante, pois denota-se que foi surpreendida com a sua exclusão do programa habitacional supostamente em razão de omitir informações referente ao critério de possuir casa própria, justificativa que a impetrante comprovou ser inverídica, demonstrando, assim, a arbitrariedade do ato.

O Juízo de primeiro grau acolheu a argumentação trazida pelo Município de Itaituba de que a impetrante não teria comprovado que o seu companheiro não possui casa própria, tendo o magistrado sentenciante entendido que, por não haver elementos probatórios em relação ao companheiro da impetrante, não se verifica o direito líquido e certo apontado de ser contemplada pelo programa.

Porém, tal decisão merece reforma, tendo em vista que, ainda que não houvesse informações nos autos acerca da ausência de registro de imóveis em nome do companheiro da beneficiada, destaco que o ato administrativo a excluiu do programa habitacional fundamentando-se no fato de que supostamente a beneficiada possuía casa própria. Insurgindo-se contra tal ato e motivação firmada no documento, juntou como prova pré-constituída no
mandamus
certidão atestando ser infundada tal justificativa (fl. 33), demonstrando a arbitrariedade e ilegalidade da sua exclusão, sem prévia apuração dos fatos.

Dessa forma, entendo que a impetrante/apelante se desincumbiu de demonstrar suas alegações e razões pela qual sua exclusão do cadastro deve ser anulada, tendo comprovado não possuir qualquer imóvel.

Note-se que, no momento da exclusão do programa habitacional, foi consignado expressamente o fato de que a apelante foi excluída dos contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida por omitir informações referente ao critério de possuir casa própria.

Logo, a apelante, após sua inclusão no programa e depois de passar pelas diversas fases de consultas, visitas e avaliações, foi contemplada pelo Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, Residencial Wirland Freire em 18/05/2015, tendo sido excluída em 20/07/2015 por ato inidôneo.

Sobre o tema, com o entendimento de que não deve prevalecer ato irregular de exclusão da lista de contemplados de programa habitacional, sem motivação válida a fundamentar a retirada inadvertida da beneficiada, colaciono os seguintes precedentes:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROGRAMA HABITACIONAL
MORAR BEM. CODHAB.
EXCLUSÃO IRREGULAR DE CANDIDATO.
I.
Não pode prevalecer exclusão do programa habitacional Morar Bem de candidato que atende à convocação para habilitação e é excluído irregularmente pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.
II. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT; APELAÇÃO CÍVEL 0013489-25.2016.8.07.0018; Relator: Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Acórdão Nº

1198551; Brasília (DF), 28 de Agosto de 2019)
AGRAVO.
Mandado de Segurança. 1. Decisão que concedeu parcialmente a liminar para que os impetrados reinsiram a agravada na lista dos contemplados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Manutenção
. 2.
Conjunto probatório que demonstra afronta a direito líquido e certo da agravada. Ausência de motivo hábil a fundamentar a retirada inadvertida da agravada da lista de contemplados.
Investigações em curso na Câmara dos Vereadores de Carapicuíba e no Ministério Público Estadual acerca da existência de irregularidades existentes nos sorteios do Programa Habitacional, ainda pendentes de conclusão. Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067709-96.2015.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2015; Data de Registro: 02/07/2015)

Oportuno ressaltar que, em que pese o Município apelado alegar que a exclusão da beneficiada ocorreu como resultado de Reunião da Coordenação de Habitação após denúncias realizadas ao programa, observo que a Ata de Reunião juntada às fls. 70/72 apenas lista as 27 (vinte e sete) pessoas a serem excluídas da lista de contemplados, sem qualquer registro de apuração das supostas denúncias e inexistindo informações acerca dos motivos específicos que conduziram à medida adotada.

Nessa perspectiva, conforme sedimentado pela manifestação do
Parquet
na primeira instância, ¿
todo ato administrativo que importe em modificação da situação jurídica de um interessado deve necessariamente ser antecedido de procedimento administrativo, no qual seja oportunizado àquele que suportará os efeitos do ato o exercício do contraditório e da ampla defesa¿
(fl. 80)
,
o que não foi observado na exclusão da impetrante. Dessa maneira, destacando também a ausência de fundamentação e motivação para o ato de exclusão da impetrante, com decisão lacunosa e incipiente, o Ministério Público de Primeiro Grau opinou pelo reconhecimento da nulidade do ato impugnado.

No mesmo sentido, pronunciou-se o parecer do Ministério Público de Segundo Grau, manifestando o entendimento de que a exclusão da impetrante sem a possibilidade de ampla defesa se mostra totalmente inadequado, destacando também que:
¿Após três anos de espera, a impetrante foi devidamente sorteada pelo Programa Minha Casa minha Vida, participando de todas as etapas do tramite, inclusive da entrevista em sua residência atual, onde pode-se verificar a moradia simples e o modo de vida que a impetrante leva, junto do seu companheiro e filhos. Bem como, a mesma preenche os requisitos necessários exigidos no programa, entre eles, possui baixa renda, assim como não possui imóvel próprio¿ (fl. 104/105)

Cediço que em observância ao devido processo legal, seria necessária a instauração de processo administrativo para apurar possíveis irregularidades referentes ao cadastro da apelante, possibilitando o contraditório e à ampla defesa, prerrogativas que não foram observadas no presente caso, em que o ato administrativo de exclusão do programa habitacional foi proferido sem a prévia apuração de supostas denúncias e com motivação em fato inverídico, não havendo outra saída senão o reconhecimento da arbitrariedade do ato.

Com essa perspectiva, já se manifestou a jurisprudência pátria:
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO
DO LOTEAMENTO CAMPINA VERDE -
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO
.
Não houve regular notificação da beneficiária do programa no âmbito administrativo, de modo a lhe garantir o amplo exercício de seu direito de defesa.
A exclusão unilateral de beneficiada pelo programa habitacional, sem o prévio processo administrativo específico, viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual merece ser anulada.
Recurso provido.
(TJMS; Apelação Cível - Nº 0802594-11.2018.8.12.0002; Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan; Órgão Julgador: a 1ª Câmara Cível; Data de julgamento: 11 de março de 2020)
APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA -
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - EXCLUSÃO DE BENEFICIADA - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A exclusão unilateral de beneficiada pelo Projeto Minha Casa Minha Vida, sem o prévio processo administrativo específico, viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal). Nulidade do ato administrativo reconhecida. Reintegração ao projeto. Recurso provido.
A C Ó R D Ã O (TJMS. Apelação Cível n. 0803509-60.2018.8.12.0002, Dourados, 2.ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 12/11/2019, p: 14/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO NO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - SÚMULAS N.º 346 E 473, DO STF - AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ASSEGURANDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Nos termos das Súmulas n.º 346 e n.º 473, do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e observado o devido processo legal.
Deve ser assegurado o direito da parte autora receber o imóvel construído em Programa de Moradia Popular, quando não restar comprovado que sua exclusão do programa foi precedida de regular notificação no âmbito administrativo de modo a lhe garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
(TJMS. Apelação Cível n. 0804403-36.2018.8.12.0002, Dourados, 2.ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 30/10/2019, p: 31/10/2019).

Diante de tais fundamentos, entendo que, na hipótese de denúncias de irregularidades nos cadastros de programas habitacionais controlados pelo Município, deveria ter sido instaurado procedimento administrativo para a apuração das acusações, possibilitando à beneficiada ampla defesa e contraditório e, portanto, não tendo a Ata de Reunião juntada às fls. 70/72 condão de validar o ato impugnado, eis que ausente qualquer motivação, informações acerca dos motivos que conduziram à exclusão ou registro da devida apuração dos fatos.

Assim sendo, na linha do parecer ministerial, considerando que o objeto da ação mandamental cinge-se na afronta ao direito líquido e certo da impetrante/apelante diante da ausência de motivo hábil a fundamentar o ato de exclusão da lista de contemplados do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, sem a devida apuração das supostas denúncias de irregularidades em procedimento administrativo específico, constato que a sentença merece reforma.

Todavia, deve-se esclarecer ainda que o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exclusão do cadastro da apelante importa na necessidade de ser reincluída na lista de contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida, mas não na imediata imissão na posse como postulado pela impetrante/apelante, inclusive porque não chegou a ser firmado contrato com a Caixa Econômica Federal, razão pela qual entendo que deve ser parcialmente concedida a segurança postulada.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar a sentença recorrida a fim de conceder parcialmente a segurança postulada, declarando a nulidade do ato administrativo de exclusão do cadastro da apelante e determinando que seja reincluída na lista de contemplados do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATOR